Tribunal: TJPA
Processo: 0802368-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802368-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO SENA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802368-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO SENA DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO: ITAU S/A

ADVOGADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos agravantes, sob o fundamento de ausência de comprovação da condição de hipossuficiência. Os recorrentes alegam que a gratuidade da justiça fora tacitamente concedida no juízo de origem, e que a exigência de preparo recursal comprometeria o exercício do direito de recorrer. Postulam a reforma da decisão, com a consequente concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes comprovaram, nos autos, a condição de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção legal relativa prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza apenas de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos nos autos que demonstrem padrão econômico incompatível com a gratuidade, conforme a Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Os agravantes foram devidamente intimados para comprovar a alegada hipossuficiência, limitando-se a apresentar contracheque com renda líquida de R$ 2.226,27, sem outros documentos aptos a demonstrar comprometimento financeiro impeditivo do pagamento das custas.

A existência de financiamento de veículo com parcela superior ao salário, matrícula em curso superior e patrocínio por advogado particular são elementos que contradizem a alegada insuficiência de recursos, legitimando o indeferimento do benefício.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais estaduais reconhece que a aquisição e manutenção de veículo automotor por financiamento incompatível com baixa renda afasta a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante indícios de capacidade financeira extraídos dos autos.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta de insuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento quando presentes elementos que evidenciem incompatibilidade entre as despesas da parte e sua alegada condição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 06; TJ-RJ, AI 00670328520218190000, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, j. 15.09.2021; TJPA, AgRg em AI 2019.05200644-43, Rel. Desª. Edinea Oliveira Tavares, j. 26.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em face da decisão de ID 24880938 que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos ora agravante, em razão da ausência de comprovação da condição de hipossuficiente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o cerne da controvérsia é justamente a concessão da gratuidade da justiça, de modo que não se poderia exigir o prévio recolhimento das custas recursais como condição de admissibilidade do agravo de instrumento e que a assistência judiciária gratuita foi tacitamente deferida no juízo de origem e jamais revogada, de forma que o agravante encontrava-se amparado pela presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira.

Alega que a decisão agravada violou os arts. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; 98 e 99 do Código de Processo Civil; além de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que basta a declaração de hipossuficiência para o deferimento do benefício, cuja presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

Defende que a negativa do benefício da gratuidade processual fere os princípios do acesso à justiça, da razoabilidade e da ampla defesa, impondo à parte agravante obstáculos financeiros intransponíveis para o exercício do direito de recorrer.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente concessão do benefício da gratuidade da justiça e processamento regular do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na Decisão Monocrática que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em favor dos agravantes.

Conforme se depreende da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se limita à concessão da gratuidade, seu objetivo precípuo era o de suspender a ordem de busca e apreensão dada no processo de origem, e que

antes de indeferir os benefícios da justiça gratuita, foi concedido prazo para que os agravantes comprovassem a situação de hipossuficiência, conforme despacho de ID 24880938.

Ainda que tenha sido juntados documentos a fim de ratificar o pedido de gratuidade, a parte se limitou a apresentar contracheque referente ao mês de janeiro de 2025, com rendimentos líquido de R$2.226,27, sem outros elementos de comprovação, e, tendo em vista a existência de indícios que apontam a ausência da alegada hipossuficiência, posto que a parcela do veículo objeto da busca e apreensão é maior que o salário apontado pelo agravante (R$2.311,78), bem como este ainda possui despesas com faculdade e ainda, por estar sendo patrocinado por advogado particular, elementos estes que contradizem a alegação de hipossuficiência, razão pela qual foi
indeferido o pedido de gratuidade de justiça
.

Em que pese o alegado óbice de acesso à justiça, nada impede, por exemplo, que o reclamante parcele as custas.

Cumpre destacar que, nos termos da Sumula nº 06 deste e. Tribunal a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade. Colaciono o referido enunciado:

Sumula nº 06: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Assim, não há outra conclusão a não ser o indeferimento da gratuidade pleiteada.

Esclareço, que não é o caso de exigir situação de miserabilidade, mas de obter elementos suficientes a subsidiar a análise da concessão ou não da gratuidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor. Ação de revisão de cláusulas contratuais. Gratuidade de justiça indeferida. Falta de comprovação da condição de hipossuficiente financeiro. Agravante que não demonstrou a sua necessidade econômica. Aplicabilidade do entendimento firmado no Verbete Sumular n. 288 deste E. Tribunal, segundo o qual "não se presume juridicamente necessitado aquele que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente." Correto indeferimento da gratuidade de justiça. Decisão que se mantém. Recurso a que se nega seguimento (TJ-RJ - AI: 00670328520218190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/09/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal.

3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

Por todo o exposto,
concluo por ausência de motivos justificadores ao juízo de retratação, mantendo-se
in totum
os termos da decisão objurgada.

Inexistindo, assim, fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador à sua retratação, não há de se prover o Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2025